Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-33.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-33.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS ALMEIDA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA MARY FERNANDES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA FORA DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo antigo proprietário de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, decorrentes da imputação de tributos e infrações de trânsito ocorridas após a alienação do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comunicação tardia da venda de veículo ao órgão de trânsito, realizada após o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gera o dever de indenizar por danos morais por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência de propriedade no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4. A responsabilidade do alienante que realiza a comunicação de venda de forma extemporânea não decorre de falha na prestação do serviço público, mas do descumprimento de um dever legal que lhe é atribuído.

5. A omissão do vendedor em cumprir o prazo legal configura a excludente de responsabilidade civil do Estado por culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos alegados.

6. Inexistindo ato ilícito por parte do órgão de trânsito, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar os débitos do proprietário que constava em seus registros por inércia do próprio interessado, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.754.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.09.2018.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quint
a Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,

CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.